Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-96.2021.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1002344-96.2021.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS.
Data do Julgamento: 24/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DOS PERIODOS DE INTERSTÍCIOS PARA AS PROMOÇÕES – PROMOÇÃO REALIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 10.076/2014 – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Restou evidente o direito do reclamante de ter retificados os períodos de interstícios para as promoções, uma vez que, o reclamante foi promovido após a vigência da Lei 10.076/2014.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002344-96.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA BARROS - CPF: 829.932.111-53 (RECORRENTE), DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI - CPF: 019.348.591-50 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR – RETIFICAÇÃO DOS PERIODOS DE INTERSTÍCIOS PARA AS PROMOÇÕES – PROMOÇÃO REALIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA LC 10.076/2014 – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Restou evidente o direito do reclamante de ter retificados os períodos de interstícios para as promoções, uma vez que, o reclamante foi promovido após a vigência da Lei 10.076/2014.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021